Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-77.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003188-77.2016.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO

APELADO: WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Walisson Patrick da Costa Scarparo e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por ter ceifado a vida de adolescente de 15 anos mediante asfixia e golpes de arma branca. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos. O Ministério Público requer majoração da pena com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento; (ii) definir se a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta para sua elevação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF/1988, impede a anulação do julgamento quando houver nos autos elementos probatórios minimamente aptos a sustentar a condenação, ainda que existam versões divergentes.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo na prova dos autos, notadamente na confissão do réu em plenário e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, não configurando hipótese de manifesta contrariedade à prova, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

A fixação da pena-base no mínimo legal encontra-se justificada, não havendo nos autos elementos concretos que autorizem a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sob pena de bis in idem.

A alegação de reprovabilidade da conduta, gravidade das circunstâncias e consequências do crime não se sustenta diante da ausência de fatos que extrapolem o tipo penal e de motivação idônea e individualizada para a exasperação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos suficientes a amparar a condenação.

A fixação da pena-base no mínimo legal é válida quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem sua elevação, sendo vedada a valoração negativa genérica ou baseada em elementos já utilizados nas qualificadoras do tipo penal.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada sempre que houver respaldo probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, prolatada nos autos da Ação Penal que culminou com a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Walisson Patrick da Costa Scarparo pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, imputando-lhe ter ceifado a vida de Yasmin França Bueno, adolescente de 15 anos de idade, mediante asfixia e golpes de arma branca, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Os fatos ocorreram no dia 22 de março de 2016, por volta das 3h12min, conforme se extrai da denúncia.

Realizada a instrução e confirmada a materialidade e os indícios de autoria, o acusado foi pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A sessão de julgamento popular foi realizada no dia 20 de junho de 2021, ao final da qual, acolhendo a tese acusatória, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, bem como a presença das qualificadoras, resultando na condenação do réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, sustentando que a pena-base não poderia ter sido fixada no mínimo legal, porquanto presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exemplo da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Aduziu que tais elementos foram superficialmente abordados na sentença, clamando, por conseguinte, pela majoração da reprimenda aplicada.

Por outro lado, a defesa técnica do acusado, igualmente inconformada, interpôs apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alegou que a condenação fora proferida com base em elementos produzidos apenas na fase inquisitorial, sem a devida reprodução em plenário, o que comprometeria a higidez do julgamento por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Ao final, pugnou pela anulação do julgamento e realização de novo Júri.

As contrarrazões do Ministério Público, ofertadas nos autos, sustentaram a rejeição do apelo defensivo, defendendo a regularidade e legalidade da decisão do Conselho de Sentença, proferida com amparo em prova colhida sob o crivo do contraditório, inclusive a confissão do réu em plenário, bem como os depoimentos testemunhais harmônicos com os elementos informativos constantes dos autos.

A defesa, por sua vez, em contrarrazões ao recurso ministerial, sustentou a manutenção da pena imposta, defendendo que a sentença foi prolatada em estrita observância aos parâmetros legais, sendo justo e proporcional o quantum fixado.

O parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos, mas pelo desprovimento de ambos. No tocante à apelação ministerial, assentou que as circunstâncias judiciais indicadas como desfavoráveis não restaram suficientemente demonstradas nos autos, e que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da pena-base no mínimo legal quando ausente fundamentação idônea em sentido contrário. Em relação ao recurso defensivo, a Procuradoria entendeu que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, não se configurando a hipótese excepcional de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que deve prevalecer a soberania do veredicto popular.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para as suas admissibilidades, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por WALISSON PATRICK DA COSTA SCARPARO, e de outro, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, a qual, acolhendo decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o acusado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO limita-se à inconformidade com a dosimetria da pena, requerendo sua majoração, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por seu turno, a defesa, em razões subscritas pela Defensoria Pública, sustenta nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a realização de novo julgamento.

Inicialmente,
aprecio o pleito do recurso defensivo;

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

Consta dos autos que o acusado foi submetido a julgamento regular perante o Tribunal do Júri, com observância do contraditório e da ampla defesa. A tese absolutória foi devidamente submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o qual, soberanamente, rejeitou-a, optando pela condenação, com base em provas testemunhais consistentes e na confissão do réu colhida em plenário.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente é cabível a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se apresentar manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre na hipótese sub judice. Havendo nos autos versão acusatória minimamente amparada em elementos de convicção – e esta foi a escolhida pelos jurados – não se pode cogitar em nulidade do julgamento, ainda que se divirja da valoração feita pelo Conselho de Sentença.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023).

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

A pretensão de cassação do julgamento, por conseguinte, implica afronta à soberania dos veredictos populares, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se verifica a excepcionalidade que justifique a anulação do julgamento.

No tocante ao apelo ministerial
, verifico que, ao fixar a pena-base, o juízo sentenciante limitou-se a aplicá-la no mínimo legal, sem considerar como desfavoráveis quaisquer circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. O Ministério Público, todavia, sustenta que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime justificariam uma majoração da pena-base.

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação pessoal, deve ser analisada à luz da consciência e vontade do agente no momento da conduta, não havendo nos autos elementos que a tornem especialmente reprovável. A utilização de meio cruel ou recurso que dificultou a defesa da vítima já foi considerada nas qualificadoras do delito e não pode ser valorada novamente nesta fase, sob pena de bis in idem.

De igual modo, as circunstâncias e as consequências do crime, conforme descritas na sentença e nos elementos colhidos durante a instrução, não ultrapassam a normalidade esperada para delitos dessa natureza. A morte da vítima, por si só, é elemento constitutivo do tipo penal. Não restando demonstrado nenhum sofrimento incomum da família, como impacto social de maior proporção, não se pode acolher a tese de que tais vetoriais devem ser negativadas.

Assim, entendo que não há fundamento concreto que justifique a reforma da pena imposta. O quantum fixado revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora este entendimento, manifestando-se pelo conhecimento, mas desprovimento de ambos os recursos.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026